Tribunal: TJDFT
Processo: 0728276-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE MEDIDA CONSTRITIVA INCIDENTE SOBRE AUTOMÓVEL. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 DO STJ. RECURSO ESPECIAL N. 1.452.840/SP (TEMA 872). FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 872), "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais" (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIM, 1a Seção, julgado em 14/09/2016, Dje 05/10/2016).

2. O enunciado de Súmula n. 303 do c. Superior Tribunal de Justiça é claro ao consignar que, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.

3. Se o embargante, ora apelante, ao não registrar a transmissão da propriedade do veículo penhorado, deu causa à medida constritiva que ensejou a oposição dos embargos de terceiro, e o embargado não se opôs à pretensão de desconstituição da penhora, revela-se escorreita a r. sentença, ao condená-lo ao pagamento dos encargos de sucumbência, nos termos do enunciado n. 303 da Súmula do STJ.

4. O arbitramento dos honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa obedece aos critérios normativos do art. 85, § 2o, do CPC, e não resulta em quantia exorbitante ou irrisória.

5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.